Tribunal: TJDFT
Processo: 0738619-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO. DÉBITOS DOS IMÓVEIS. OFÍCIO A ENTE PÚBLICO. DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS ESGOTADAS PELO CREDOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que indeferiu pedido de adjudicação dos imóveis penhorados nos autos, proferida em cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada, não permitindo o seguimento do feito, com a hasta pública dos bens, até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para a realização de diligências para a apuração dos débitos incidentes e a adjudicação dos imóveis penhorados. 1.2. Em contrarrazões o agravado suscita preliminar de intempestividade do recurso, com consequente preclusão consumativa. Requer o não conhecimento do recurso por inovação recursal e supressão de instância.
2. Considerando que a decisão foi publicada em 07/10/2022, o prazo para opor os embargos se encerrou em 14/10/2022, na data em que as razões foram anexadas. Publicada a decisão que rejeitou os embargos em 19/10/2022, o prazo para interposição do presente recurso findou na mesma data em que foi protocolado, em 14/11/2022. 2.1. Preliminar afastada.
3. O mérito do presente recurso é para o deferimento de diligências para apuração dos débitos e prosseguimento do feito, requerimento que não foi feito apenas em grau recursal, de modo que não há se falar em inovação ou em supressão de instância. 3.1. Preliminar afastada.
4. Em observância aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da cooperação, é recomendável que se expeça ofício à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para que preste as devidas informações. 4.1. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à satisfação do crédito do exequente. 4.2. No caso em apreço, a análise dos autos evidencia que o credor já diligenciou acerca dos débitos incidentes sobre os bens, no entanto não conseguiu obter as informações sobre a totalidade do débito de cada imóvel. 4.3. Considerando que o credor demonstrou ter esgotado as diligências disponíveis, a medida requerida se mostra em conformidade com os princípios da colaboração e da efetividade da prestação jurisdicional. 4.4. Precedente deste TJDFT: “(...) 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Constatado que o credor demonstrou ter esgotado as diligências possíveis, inclusive com a consulta aos sistemas disponíveis para acesso pelos magistrados (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD), é possível o deferimento de ofício junto a seguradoras/financeira para obter informações sobre existência de planos de previdência privados. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido”. (07254511920208070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 2/12/2020.).
5. Agravo provido.